Tribunal: TJDFT
Processo: 0757212-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VEÍCULO. VALOR DE ENTRADA. INCOMUNICABILIDADE. NÃO COMPROVADA. IMÓVEL FINANCIADO. PARCELAS. PAGAS DURANTE O CASAMENTO. PARTILHÁVEIS. CONVERSÃO EM ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. COMPROVADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise da partilha de bens no regime de comunhão parcial e da condenação em honorários de sucumbência.
2. No regime de comunhão parcial, em regra, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e quando não provado que os bens foram adquiridos em data anterior, presumem-se adquiridos na constância do casamento.
3. No caso, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar à incomunicabilidade de parte do valor do veículo Lancer, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, presumindo-se adquirido na constância do casamento à luz do art. 1.662 do Código Civil.
4. As parcelas de imóvel financiado pagas durante o casamento são partilháveis e não podem ser convertidas em aluguel por ausência de previsão legal.
5. As despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes se houver sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil). É o caso dos autos, contudo, não é proporcional.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida tão somente em relação à distribuição do ônus de sucumbência, que fixo na razão de 60% (sessenta por cento) para a parte requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte autora, ante à sucumbência recíproca não proporcional.